Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-09.1997.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001170-09.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA GOMES - CPF: 045.189.549-55 (ADVOGADO), S DA SILVEIRA CONFECCOES - CNPJ: 00.659.537/0001-68 (APELADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), SEMILDA DA SILVEIRA - CPF: 553.477.899-72 (APELADO), JOAO ALBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 347.199.629-04 (APELADO), DEJALMO CLOVIS LINCK - CPF: 526.157.239-87 (APELADO), MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC - OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CONCRETIZADA – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

A ausência de participação efetiva nos autos da parte ré/executada, ainda que devidamente citada, afasta a exigibilidade de requerimento prévio para o fim de extinção do feito por abandono da causa, não se havendo de falar, nesse caso, em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial (85333) proposta em desfavor de SENILDA DA SILVEIRA F. I, SENILDA DA SILVEIRA, JOÃO ALBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA, DEJALMO CLOVIS LINK e MAIRI TEREZINHA DOS SANTOS LINCK, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que o juízo singular ao proferir a sentença, violou o princípio da não surpresa, ao decretar a prescrição sem oportunizar à parte, manifestação. Aduz que a afirmação do
decisum
de que foi intimado não corresponde à verdade dos autos pois jamais abandonou o feito. Entende que a extinção do processo não observou o disposto na Súmula 240/STJ.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
e julgar procedente o pedido inicial, a condenação às custas processuais e honorários advocatícios, bem como o prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 23587460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Alega que o juízo singular ao proferir a sentença, violou o princípio da não surpresa, ignorou que jamais abandonou os autos e ofendeu o disposto na Súmula 240/STJ.

O artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito (Num. 23586979 – pág. 01; Num. 23586980 – pág. 01).

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, é indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo) (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte. A determinação do STJ é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

A irresignação do autor, ora apelante, de que houve violação do disposto na Súmula 240/STJ, também não merece prosperar. Aos autos, certidão de intimação da parte executada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o seu interesse no feito (Num. 23586982 – pág. 02), determinação à qual a parte permaneceu inerte, conforme se depreende da certificação de decurso de prazo (Num. 23587451 – pág. 01). Inaplicável a referida Súmula quando não há embargos à execução e restar comprovada que a parte exequente se manteve inerte (TJ MT N.U 0006824-64.2011.8.11.0015
).

Ao reclamo de que houve violação do princípio da não surpresa em razão da decretação de prescrição pelo juízo singular (Num. 23587456 – pág. 05), deixo de analisar, tendo em vista que se trata de matéria estranha ao feito.

Em relação ao prequestionamento requerido, enfim, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção e permaneceu inerte, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020